Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708734-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADOS: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004